Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSO ENFRENTAMENTO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Embora a embargante tenha formulado, nas contrarrazões que ofereceu à apelação cível interposta, pedido subsidiário de anulação da sentença, tal pleito não foi enfrentado pela Quarta Turma Cível, motivo pelo qual a omissão deve ser sanada, porém sem efeitos modificativos do acórdão embargado.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019). Ainda que assim não fosse, a Quarta Turma Cível ressaltou a ausência de ilegalidade na avaliação realizada pela banca examinadora acerca da não confirmação da autodeclaração da candidata como negra no procedimento de heteroidentificação, donde não há lugar ou necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Nesse descortino, a despeito de sanada a omissão apontada, nada há de ser modificado no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.